Tribunal: STF
Processo: RE 299689
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS - 
   PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - CRÉDITO - BENS INTEGRADOS AO ATIVO 
   FIXO - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA PRODUZIDA. A 
   aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo fixo da empresa 
   ou produtos destinados ao uso e consumo não gera o direito ao 
   crédito, tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser 
   destinatária final.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na 
   apreciação do enquadramento do recurso extraordinário em um dos 
   permissivos constitucionais, parte-se da moldura fática delineada 
   pela Corte de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a 
   partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa 
   a dispositivo da Lei Básica Federal.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, 
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 
   557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
   decorrente da litigância de má-fé.